Tribunal: TJSP
Processo: 1014061-66.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Pretensão à exclusão da CDA de valores relativos aos juros previstos na Lei Estadual 13.918/2009, anulando-se o protesto – Procedência do pedido decretada em primeiro grau - Decisório que deve subsistir – Juros moratórios que se mostram abusivos – Inconstitucionalidade da incidência em desconformidade com a legislação federal reconhecida pelo Órgão Especial dessa

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Pretensão à exclusão da CDA de valores relativos aos juros previstos na Lei Estadual 13.918/2009, anulando-se o protesto – Procedência do pedido decretada em primeiro grau - Decisório que deve subsistir – Juros moratórios que se mostram abusivos – Inconstitucionalidade da incidência em desconformidade com a legislação federal reconhecida pelo Órgão Especial dessa E. Corte Bandeirante no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Art. 96, II, § 1o, item 2, da Lei Estadual n° 6.374/89 – Advento da Lei Estadual n° 16.497/17 que persistiu no vício, eis que na fração do mês ainda incidem juros superiores à Taxa SELIC – Imperioso recálculo do montante devido, limitando-se os juros de mora à Taxa SELIC, em conformidade com o quanto julgado na citada Arguição de Inconstitucionalidade – Necessidade de refazimento dos cálculos – Recurso não provido, com observação.